Tribunal: STF
Processo: AI 698309
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535 DO 
   CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA 
   PENA INTEGRALMENTE FECHADO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 
   11.464/07. INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. 
   Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão 
   questionado. O que afasta a presença de qualquer dos pressupostos 
   de embargabilidade, a teor do art. 535 do CPC. A via recursal 
   adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que 
   se efetivou regularmente.
2. A declaração de 
   inconstitucionalidade do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, no 
   bojo do HC 82.959, da relatoria do ministro Marco Aurélio, produz 
   efeitos quanto às penas ainda não extintas. 
3. A Lei nº 
   11.464/07 é de ser aplicada apenas aos fatos praticados após a 
   sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes da 
   entrada em vigor do mencionado diploma legal, a progressão de 
   regime está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 
   112 da Lei de Execuções Penais. Precedentes.
4. Embargos 
   rejeitados. Ordem concedida de ofício, tão somente para afastar o
   óbice à progressão de regime penitenciário e determinar a 
   observância dos requisitos do art. 112 da LEP.